Tribunal: TJSP
Processo: 1009358-76.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278886
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009358-76.2018.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SUMARÉ, é apelado TORMEL COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009358-76.2018.8.26.0604 -Voto no 11903
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1009358-76.2018.8.26.0604
Comarca: Sumaré (1a Vara Cível)
Apelante: Prefeitura Municipal de Sumaré
Apelada: Tormel Comercial Ltda
Voto no 11.903
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
DUPLICATA.
FORNECIMENTO
DE
MATERIAIS
DE
CONSTRUÇÃO
PARA
A
MUNCIPALIDADE.
Contrato
administrativo. Matéria não afeta às Seções de Direito Privado
deste Eg. Tribunal de Justiça. Inteligência do artigo 3o, I.3 da
Resolução no 623/2013. Determinada a redistribuição do recurso a
uma das Câmaras de Direito Público. Apelação não conhecida.
Vistos.
Ação de cobrança julgada procedente pela MM.
Juíza Elizabeth Shalders de Oliveira Roxo Nigro, para condenar a
Municipalidade no pagamento de R$ 127.478,18, corrigido monetariamente
desde a propositura da ação, acrescidos de juros moratórios, a contar do
ajuizamento, além do pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação,
devidamente corrigido.
Inconformada, apela a ré a sustentar que os
pagamentos de seus fornecedores devem obedecer a ordem cronológica de
pagamentos, nos termos do artigo 5o, da Lei no 8.666/93, o que inviabiliza a
quitação da dívida junto à autora. Requer a improcedência da ação.
Recurso tempestivo e respondido (folhas 74/78).
É o relatório.
Ação de cobrança em que a autora pretende o
recebimento da quantia de R$ 127.478,18, consubstanciada em contratação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009358-76.2018.8.26.0604 -Voto no 11903
3
decorrente de licitação no 080/2016 (Pregão Presencial no 019/2016) para
fornecimento de materiais para a Municipalidade de Sumaré.
O juízo a quo julgou procedente a ação.
A discussão é relativa ao inadimplemento de
contrato de fornecimento de materiais para construção à Municipalidade
apelante e o cumprimento da obrigação nos termos do disposto na Lei no
8.666/93.
O apelo não merece ser conhecido, ante a
incompetência desta 15a Câmara de Direito Privado para apreciação do tema.
Consoante artigo 3o, I.3, da Resolução no 623/2013,
são de competência das 1a a 13a Câmaras de Direito Público, as “ações
relativas a licitações e contratos administrativos”.
Assim, a matéria não se insere na competência do
Direito Privado. Impõe-se a redistribuição desta apelação.
Nesse sentido;
“APELAÇÃO. Ação monitória proposta contra o
Poder Público Municipal. Fornecimento de medicamentos.
Inadimplemento de contrato administrativo oriundo de licitação na
modalidade pregão presencial. Matéria afeta a uma das Colendas
Câmaras de Direito Público. Inteligência do inciso I.3 do art. 3o da
Resolução n. 623/2013. Precedentes. Remessa dos autos com
protesto por compensação oportuna. Recurso não conhecido, com
determinação”. (TJSP, 24a Câmara de Direito Privado, Apelação
Cível 1000440-94.2018.8.26.0083, Rel. Des. Jonize Sacchi de
Oliveira, j. 18/11/2019).
“Competência recursal Apelação Execução
de Título Extrajudicial ajuizada em face da Fazenda do Estado de
São Paulo
Inadimplemento fundado no descumprimento das
especificações de edital de pregão eletrônico Competência afeta
a uma das C. Câmaras da Seção de Direito Público, "ex vi" do
artigo 3o, inciso I, item I.3, da Resolução 623/2013 Recurso não
conhecido, determinando-se a redistribuição”. (TJSP, 19a Câmara
de Direito Privado, Apelação Cível 1003791-82.2014.8.26.0126,
Rel. Des. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 17/12/2018).
“AÇÃO MONITÓRIA
Dívida oriunda de
contratos administrativos celebrados entre as partes, após pregões
presenciais Impossibilidade de conhecimento do recurso por esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009358-76.2018.8.26.0604 -Voto no 11903
4
11a Câmara de Direito Privado - Competência recursal Hipótese
em que a matéria discutida não se coaduna com a competência
atribuída a este órgão colegiado
Ação relativa a contratos
administrativos
Competência da Seção de Direito Público
Inteligência do artigo 3o, I.3, da Resolução no 623/2013 deste E.
Tribunal de Justiça - RECURSO NÃO CONHECIDO”. (TJSP, 11a
Câmara
de
Direito
Privado, Apelação
Cível
1003473-13.2017.8.26.0347, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j.
02/08/2018).
“COMPETÊNCIA
RECURSAL

"Ações
relativas a licitações e contratos administrativos", dentre as quais
se incluem os presentes embargos à execução lastreados em título
causal fundado em contrato administrativo, são de competência de
uma das Egs. 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público, nos
termos do art. 3o, item I.3, da Resolução no 623/2013 deste Eg.
Tribunal de Justiça
Recurso não conhecido, determinada a
remessa dos autos”. (TJSP, 20a Câmara de Direito
Privado, Apelação Cível 1053987-81.2014.8.26.0053, Rel. Des.
Rebello Pinho, j. 09/04/2018).
“COMPETÊNCIA
RECURSAL

AÇÃO
MONITÓRIA - COBRANÇA DE VALORES DEVIDOS PELA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS - MATÉRIA AFETA À
UMA DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTE E.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECURSO NÃO CONHECIDO, COM
DETERMINAÇÃO
DE
REMESSA
DOS
AUTOS
À
REDISTRIBUIÇÃO”
(TJSP,
Apelação
no
0010251-62.2012.8.26.0453, 15a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Lucila Toledo, j. 15.09.16).
Diante do exposto, não se conhece do recurso,
determinada a sua redistribuição a uma das Câmaras de Direito Público deste
Tribunal.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator